Tribunal: TJES
Processo: 5028161-29.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028161-29.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

APELADO: IDEAL TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
EXTINÇÃO EM RAZÃO DA INDEVIDA CITAÇÃO POR EDITAL E NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL NA AÇÃO PRINCIPAL – CITAÇÃO E NOMEAÇÃO POSTERIORMENTE REPUTADAS NULAS – EQUÍVOCO DO PRÓPRIO JUDICIÁRIO – EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS
– RECURSO PROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios"
. (STJ. AgInt na AR 6.542/DF. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro Marco Buzzi. Data de Julgamento: 03/12/19. DJe 11/12/19).

2. Na hipótese dos autos, depreende-se que os presentes Embargos à Execução foram extintos em razão do reconhecimento, nos autos da ação principal (Execução de Título Extrajudicial) da nulidade da citação por edital da executada, então embargante, e da consequente nomeação indevida da Defensoria Pública como sua curadora especial. Isso por que a parte já havia sido validamente citada anteriormente.

3. Uma vez que a oposição dos Embargos somente se deu pela nomeação indevida – e nula – de curador especial, por equívoco não imputável ao embargado, ora apelante, mas tão somente ao próprio Judiciário, que ao cumprir a determinação de citação do sócio acabou por promover nova citação da empresa executada, não há como se imputar à recorrente a responsabilidade pela propositura do feito e, consequentemente, tem-se por indevida a condenação desta ao pagamento das verbas sucumbenciais.

4. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5028161-29.2021.8.08.0024

APELANTE:
ATLÂNTICA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.

APELADO:
IDEAL TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA.

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem,
ATLÂNTICA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.

ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial nº0013355-89.2012.8.08.0024 em face de
IDEAL TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA.
(anteriormente denominada TERCON TRANSPORTE RODOVIÁRIO E LOCAÇÃO LTDA ME).

Durante o tramitar da ação,
IDEAL TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA.
ora apelada, representada pela Defensoria Pública como curadora especial, opôs os Embargos à Execução (Id 8494847) dos quais se origina o presente apelo.

Ocorre que, nos autos da ação principal, o juízo de piso proferiu a decisão copiada em Id 8494864, reconhecendo a nulidade da citação por edital da executada (
IDEAL TRANSPORTES
) e da subsequente nomeação da Defensoria Pública como sua curadora especial, uma vez que a empresa já havia sido devidamente citada anteriormente.

Via de consequência, foi proferida a sentença ora recorrida (Id 8494865), extinguindo os Embargos à Execução, sem resolução de mérito, ante a insubsistência dos atos praticados pela Defensoria Pública.

Referido
decisum
condenou ainda a embargada, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada,
ATLÂNTICA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
interpôs apelação sustentando, em síntese, que:
I)
aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes, em consonância com o Princípio da Causalidade;
II)
só foi possível a oposição dos Embargos à Execução pela parte ora apelada em razão de erro do próprio Judiciário, que promoveu a citação equivocada e nomeação indevida da Defensoria Pública como curadora especial;
III)
não deve ser mantida a sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se, unicamente, em aferir a responsabilidade da apelante em arcar com as custas e os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença que reconheceu a perda do interesse processual e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Sobre a matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios"
. (STJ. AgInt na AR 6.542/DF. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro Marco Buzzi. Data de Julgamento: 03/12/19. DJe 11/12/19).

Na hipótese dos autos, depreende-se que os presentes Embargos à Execução foram extintos em razão do reconhecimento, nos autos da ação principal (Execução de Título Extrajudicial) da nulidade da citação por edital da executada, então embargante, e da consequente nomeação indevida da Defensoria Pública como sua curadora especial. Isso por que a parte já havia sido validamente citada anteriormente, conforme exposto na decisão de Id 8494864.

Destarte, uma vez que a oposição dos Embargos somente se deu pela nomeação indevida – e nula – de curador especial, por equívoco não imputável ao embargado, ora apelante, mas tão somente ao próprio Judiciário, que ao cumprir a determinação de citação do sócio acabou por promover nova citação da empresa executada, não há como se imputar à recorrente a responsabilidade pela propositura do feito e, consequentemente, tem-se por indevida a condenação desta ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Saliento que nesse mesmo sentido já se pronunciou este e. TJ/ES em julgamento recente de hipótese semelhante a destes autos, como se pode observar:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE QUE DEU CAUSA À AÇÃO DEVE SER CONDENADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE AUTORA QUE FOI INDUZIDA EM ERRO. I
NDEVIDA CITAÇÃO POR EDITAL. EXECUTADO QUE HAVIA SIDO CITADO PESSOALMENTE EM MOMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR AO AUTOR A RESPONSABILIDADE PELA PROPOSITURA DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os ônus sucumbenciais, que abarcam honorários advocatícios e custas processuais, devem ser estabelecidos levando em conta os princípios da sucumbência e da causalidade.

2. Em hipótese na qual não houve vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem ser suportados de acordo com o princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à propositura da demanda deve suportá-los.

3. O que gerou a propositura dos embargos à execução foi a indevida citação por edital, que se deu por equívoco do Judiciário e do próprio Município, que requisitou a modalidade citatória quando já havia ocorrido anterior citação pessoal. Considerando que o embargante ajuizou a demanda em razão de erro em sua citação, não é cabível que lhe seja imputada a responsabilidade pela propositura da ação.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0026070-91.2017.8.08.0347. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara. Data da Publicação: 11/05/23). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para excluir a condenação da apelante
ATLÂNTICA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.